Tribunal: TJSP
Processo: 2233190-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica a apreensão de droga no local indicado pelos réus, ora pacientes. Indícios que permitem, por ora, a capitulação como tráfico, tais como quantidade inusual à figura do usuário; variedade de drogas; visualização dos réus em movimentação típica da traficância – presença do

Ementa:

HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica a apreensão de droga no local indicado pelos réus, ora pacientes. Indícios que permitem, por ora, a capitulação como tráfico, tais como quantidade inusual à figura do usuário; variedade de drogas; visualização dos réus em movimentação típica da traficância – presença do periculum in libertatis tais como presença de alta reprovabilidade, visto a natureza das drogas; o fato do réu não exercer atividade lícita, indício que solto tornará a delinquir – o fato do réu ser primário e sem antecedentes não impede a prisão preventiva – falta de ofensa ao princípio da presunção de inocência, inteligência da Súm. 09 do STJ.
HABEAS CORPUS – impossibilidade de análise aprofundada do mérito para verificar a possibilidade de aplicação de redutor e benefícios, verdadeiro exercício de futurologia – indefere-se o processamento.